Tribunal: TJPA
Processo: 0002193-87.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002193-87.2013.8.14.0059

APELANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DE IMÓVEL PRATICADO POR BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos morais, decorrente de esbulho praticado pelo 8º Batalhão de Polícia Militar de Soure, Estado do Pará, em imóvel de sua propriedade. A sentença reconheceu o esbulho, mas negou a indenização por danos morais, por ausência de comprovação de ofensa ao direito de personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito à indenização por danos morais decorrente do esbulho; (ii) determinar se a distribuição dos honorários sucumbenciais deve ser modificada, imputando-os integralmente ao Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do direito à indenização por danos morais, é necessária a comprovação de ofensa anormal ao direito de personalidade, o que não restou demonstrado nos autos, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp nº 202.564/RJ). O mero dissabor pela perda da posse não gera, por si só, o direito à indenização.

4. O autor não comprovou qualquer situação vexatória ou grave transtorno à sua vida íntima que justificasse a reparação moral, restando inviável o acolhimento do pedido de indenização.

5. A sucumbência recíproca se mantém, uma vez que o autor obteve êxito apenas parcial na demanda, devendo ser aplicada a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme estabelecido no art. 86 do CPC e já determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A indenização por danos morais em casos de esbulho exige a comprovação de ofensa ao direito de personalidade, não sendo suficiente a mera privação da posse do bem.

B. Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais, em decorrência de esbulho de um imóvel do autor que fora cedido para uso da cavalaria do 8º Batalhão de Polícia Militar de Souré.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos comprovam a existência de esbulho praticado pelo Estado do Pará, compreendido pelos atos do 8º Batalhão da Polícia Militar de Soure no imóvel. Por fim, as provas colhidas foram insuficientes para evidenciar a dor moral suportada pelo autor, não bastando a mera alegação de que fora impedido de utilizar seu imóvel.

Irresignado, o apelante interpôs recurso aduzindo pela aplicação de indenização por danos morais visto a impossibilidade de uso, gozo e disposição do bem e, alternativamente, que os honorários sucumbenciais sejam integralmente imputados ao Estado do Pará.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a indenização por danos morais frente ao esbulho. Vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

O esbulho é um ato ilícito que consiste na retirada ou privação injusta da posse de um bem, seja móvel ou imóvel, contra a sua vontade. Assim, quando há a privação total da posse de forma ilegal, o proprietário do imóvel perde o controle do bem.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero dissabor em perder a posse do bem, não gera direito de indenização por danos morais nos casos de esbulho,
devendo ser comprovado a ofensa anormal ao direito de personalidade
, de acordo com o Recurso Especial nº 202.564/RJ. No caso em questão, o autor era proprietário do imóvel e recebeu proposta do 8º Batalhão da PM de Soure, para utilizar o seu terreno para deixar os búfalos e estes se alimentarem da vegetação nativa, onde permaneceriam próximo da Companhia.

Por diversas vezes o autor tentara resolver a venda do imóvel, onde somente após judicialização, houve resposta via Ofício nº 35/2006 do Comandante do 8º BPM – Batalhão Marajó, Tenente Coronel QOPM Antônio Augusto Gomes Dourado, informando que nunca se opôs ou dificultou de qualquer forma a posse do autor, embora tramitasse à época uma solicitação para aquisição de toda a área localizada na lateral esquerda do batalhão, o qual o campo de futebol e o citado terreno.

Após análise dos autos,
não há comprovação de violação ao direito de personalidade do autor ou até mesmo um ato vexatório e que tenha gerado grave transtorno em sua vida íntima
. Dessa forma, mantenho a reintegração de posse e sem indenização por danos morais.

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios, sucumbenciais e custas
, como o autor vencera apenas parcialmente a sua pretensão,
cabível a sucumbência recíproca,

devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem recíprocos e proporcionalmente distribuídos, conforme art. 86, CPC, que já fora estipulado na sentença, o qual mantenho.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024